Tribunal: STF
Processo: RE 1287396
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ffDECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA PROCEDENTE E ILÍQUIDA – CABIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – LEI QUE NÃO EXIGE GRAU MÍNIMO DE REDUÇÃO – REDUÇÃO REPERCUTE NA CAPACIDADE DE TRABALHO, UMA VEZ QUE O SEGURADO DEMANDARÁ MAIOR ESFORÇO PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE QUE ANTERIORMENTE REALIZAVA – PRECEDENTES – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO AUXÍLIO- ACIDENTE, CONFORME ARTIGO 86 DA LEI N.º 8.213/91 – MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO PARA EVITAR A “REFORMATIO IN PEJUS” – ALTERAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – JUROS DE MORA 1% AO MÊS ATÉ 29/6/2009 E, APÓS O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009, SERÁ APLICADO O ARTIG O 1º-F, DA LEI Nº 9.494/1997, A PARTIR DA CITAÇÃO (SÚMULA 204 STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO STJ NO AGRG NOS EDCL NO RESP N° 865.256/SP ATÉ O ADVENTO DA LEI N° 11.960/2009 (30/06/2009) – A PARTIR DESTA DATA, APLICA-SE O ÍNDICE INPC ATÉ A DATA DE 25/03/2015, MOMENTO EM QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA PASSARÁ A SER CALCULADA COM BASE NO ÍNDICE IPCA-E, DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA (RE N° 870.947/SE) – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS ORIENTAÇÕES EMANADAS DA SÚMULA VINCULANTE 17 – PLEITO DE REFORMA DA VERBA HONORARIA – POSSIBILIDADE – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA EM NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO INCISO II, DO § 4º, DO ART. 85 DO NCPC – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO E EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA” (e-doc. 8).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 12 do art. 100 da Constituição da República.
    Assevera que o Tribunal de origem contrariou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal “em interpretação do art. 100, § 12, em três pontos: (a) ao aplicar para o período anterior ao precatório um entendimento que se refere exclusivamente ao período de tramitação do precatório; (b) ao decretar nulidade da Lei n. 11.960/2009, art. 5º, de forma ex tunc, quando a modulação de efeitos a afasta apenas a partir do início dos efeitos da Lei n. 12.919/2013 e apenas para os precatórios; (c) ao determinar a correção pelo INPC, quando a modulação de efeitos decidiu pela aplicabilidade, a partir do exercício 2014 e apenas para os precatórios, do IPCA-E” (fl. 16, e-doc. 12).
    Salienta que “não há inconstitucionalidade na adoção da remuneração da caderneta de poupança, pela Lei n. 11.960/2009, para pagamento dos débitos judicias. O tema não é tratado pela Constituição (exceto no que se refere ao período de tramitação do precatório, mas este está fora da presente discussão). Mas, como o acórdão recorrido declarou a lei inconstitucional, fez-se necessário demonstrar que o parâmetro adotado pela legislação infraconstitucional é proporcional e razoável” (fl. 22, e-doc. 12).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário para “reformar o acórdão recorrido, de modo a manter a correção monetária do débito da Fazenda Pública, oriundo deste processo, pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, até que o ordenamento jurídico positivo sobre o ponto venha a ser alterado” (fl. 23, e-doc. 12).
    3. Em 26.5.2020, considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810 da repercussão geral, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para juízo de retratação (e-doc. 16).
    Em juízo de retratação, a relatora no Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido ao seguinte fundamento: 
    “Todavia, não houve qualquer alteração no entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual inexiste, no caso em exame, necessidade de conformidade, uma vez que no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, a Corte Suprema, em seu último acórdão, não estabeleceu nenhuma ressalva ou diferenciação quanto aos índices de correção monetária aplicáveis sobre o débito oriundo de condenações impostas à Fazenda Pública, pelo que prevalece, portanto, a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme já consignado. (…)
    Por conseguinte, conclui-se que o Acórdão de mov. 19.1, está em consonância com o decidido no RE 870.947/SE, haja vista que adota como índice de aplicação monetária o IPCA-E, aplicando a correção monetária de acordo com o período correspondente à época, conforme o entendimento firmado no AgRg nos EDcl no Resp n° 865.256/SP[1].  Assim, diante da desnecessidade do juízo de conformidade entre a decisão proferida em sede de Recurso Repetitivo (RExt. 870.947/SE do STF) e o Acordão recorrido, encaminhe-se os atos ao 1° Vice-Presidente para exame de admissibilidade recursal” (fls. 2-4, e-doc. 18). 
    Pela recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (e-doc. 19).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “Portanto, com relação aos juros de mora, por não se tratar de valor de natureza tributária, aplica-se o percentual de 1% (um por cento) ao mês, com base no contido no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, pelo índice dos juros aplicados a caderneta de poupança, cujo termo inicial incide a partir da citação (Súmula 204 do STJ). 
    Convém mencionar, ainda, que diante da condenação da Fazenda Pública, aplica-se o disposto na Súmula Vinculante n° 17, a qual dispõe: ‘Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’, isto é, não incidirão juros de mora sobre os precatórios durante o período previsto para seu pagamento, ou seja, entre a data da expedição do precatório e o término do prazo legal para seu pagamento (atual artigo 100, § 5º, da Constituição Federal), sendo que após o esgotamento do prazo regular, os juros voltam a correr.
    No que diz respeito ao índice de correção monetária, da leitura da decisão proferida na RE 870947, conclui-se que foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório. O entendimento acompanha o já definido pelo STF quanto à correção no período posterior à expedição do precatório. Em seu lugar, o índice de correção monetária adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), considerado mais adequado para recompor a perda de poder de compra. 
    Nesse sentido, entendo que a correção monetária deve ocorrer de acordo com o período correspondente à época, conforme o disposto no seguinte arresto do Superior Tribunal de Justiça: (…)
    Tais índices incidiriam até o advento da Lei nº 11.960/09, na data de 30/06/2009, a qual determinou que os índices oficiais incidentes deveriam respeitar os ditames do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97. No entanto, por meio das ADI 4425 e 4357, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade parcial da EC nº 62/2009, no sentido de que a inconstitucionalidade somente atinge o critério de correção monetária. 
    Desse modo, o índice aplicável ao presente caso deve estar de acordo com o referido acórdão do STJ no AgRg nos EDcl no REsp n° 865.256/SP até o advento da Lei n° 11.960/2009 (30/06/2009). A partir desta data, aplica-se o índice INPC até a data de 25/03/2015, momento em que a correção monetária passará a ser calculada com base no índice IPCA-E, desde a data fixada na sentença, conforme decidido pelo STF no RE n° 870.947/SE” (fls. 13-14, e-doc. 8).
     No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assim concluiu: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (DJe 20.11.2017).
    6. Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão proferida, aplicando às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial). 
    O Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).
    Nada há a prover quantos às alegações do recorrente.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora